Tribunal: TJBA
Processo: 8005281-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005281-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRESSA EVARISTO DE ALENCAR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REPARO DE PRODUTO ELETRÔNICO E CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, cujo escopo era determinar o reparo ou a substituição imediata de equipamento eletrônico defeituoso, e que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça de forma apenas parcial, excluindo expressamente a isenção de pagamento relativa aos honorários periciais com fundamento em restrições administrativas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: i. a legalidade da restrição imposta ao benefício da gratuidade da justiça e a possibilidade de concessão integral para abranger as despesas com perícia técnica; e ii. a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência voltada à reparação ou à substituição antecipada do produto objeto do litígio.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça, uma vez reconhecida a hipossuficiência financeira da parte requerente, deve ser deferido de forma irrestrita e integral, englobando expressamente os honorários periciais, por imposição legal e sob pena de inviabilizar a produção probatória indispensável à adequada resolução da lide, consubstanciando o amplo acesso à justiça e o direito de defesa.

4. Ausência de demonstração cabal da probabilidade do direito material alegado quanto ao pedido liminar de reparação imediata do bem durável. A circunstância fática incontroversa de decurso de mais de três anos de uso contínuo do equipamento eletrônico torna imprescindível a dilação probatória e a realização de aprofundada perícia técnica sob o crivo do contraditório, a fim de diferenciar com segurança a existência de um vício oculto de fabricação de um eventual desgaste natural pelo longo tempo de utilização.

5. A ordem judicial de determinação de substituição por um equipamento novo ou de realização de reparo de alto custo caracteriza medida de índole eminentemente satisfativa e provida de elevada irreversibilidade fática, inviabilizando sua concessão em etapa de cognição sumária baseada unicamente em laudo de avaliação técnica produzido de maneira unilateral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça abrange integralmente as despesas processuais, incluindo de forma obrigatória os honorários periciais. 2. O deferimento de tutela de urgência para a determinação de reparo ou substituição de produto durável após longo período de uso exige indispensável prova técnica submetida ao devido contraditório, mostrando-se inviável a sua concessão embasada exclusivamente em laudo unilateral quando evidenciado o risco concreto de irreversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 95, parágrafo 3º; 98, parágrafo 1º, inciso VI; e 300, parágrafo 3º, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência mencionada: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Processo 8038812-28.2021.8.05.0000, Relatora Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 09/03/2022; Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Processo 5379897-53.2024.8.09.0000, Relator Desembargador Dioran Jacobina Rodrigues, 11ª Câmara Cível, julgado em 03/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005281-72.2026.8.05.0000
, oriundos da
6
ª Vara d
e Relações de Consumo
da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante
ANDRESSA EVARISTO DE ALENCAR
e como Agravados
MAGAZINE LUIZA S/A e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
EM PARTE
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça